Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-18.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010206-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE SOUZA DE BARROS - CPF: 343.582.261-91 (APELADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CELEBRADOS EM NOME DE CURATELADA. SENTENÇA FUNDADA NA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E LIMITADAS A VALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c repetição do indébito, declarou a nulidade de contratos de empréstimo, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, facultada a compensação de valores eventualmente creditados e usufruídos, e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos por entender que os empréstimos foram celebrados em nome de pessoa judicialmente interditada, portadora de esquizofrenia paranoide, por seu curador, sem prévia autorização judicial para a assunção da dívida.

4. O apelante, contudo, restringiu sua insurgência à defesa da regularidade genérica dos contratos, da legalidade dos encargos, da inaplicabilidade do Decreto n. 22.626/33 às instituições financeiras, da força obrigatória das avenças, da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, da impossibilidade de repetição em dobro e da inexistência de dano moral.

5. As razões recursais não enfrentam diretamente a conclusão sentencial de que a contratação, por envolver obrigação assumida em nome da curatelada, dependia de autorização judicial prévia. Há, portanto, dissociação entre o conteúdo do apelo e a razão de decidir adotada na sentença.

6. Ausente impugnação específica, o recurso não deve ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Viola o princípio da dialeticidade a apelação que deixa de impugnar especificamente o fundamento central da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, 1.021, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível N.U 1032221-15.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, publ. 18.02.2026; TJMT, Apelação Cível N.U 1000719-51.2024.8.11.0095, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, publ. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito ajuizada por Simone Souza de Barros, representada por seu curador Benedito Xavier de Souza Corbelino Junior, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo n. 800270757, 810010903, 818390747, 839174116 e 915162460, determinar a cessação dos descontos deles decorrentes, condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, facultada a compensação de valores eventualmente creditados e usufruídos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O apelante sustenta, em síntese, a plena validade dos contratos celebrados, afirmando que as avenças foram firmadas de forma regular, com ciência das cláusulas e encargos, inexistindo vício de consentimento ou irregularidade formal. Sustenta que, por integrar o Sistema Financeiro Nacional, não se submete às limitações do Decreto nº 22.626/33, invocando a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e a Lei nº 4.595/64. Argumenta que devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, inexistindo falha na prestação do serviço.

Aduz que não restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, pois ausentes ato ilícito, dano e nexo causal, defendendo a inaplicabilidade da restituição em dobro por inexistência de comprovação de má-fé. Subsidiariamente, requer que eventual devolução ocorra de forma simples. Sustenta, ainda, que não houve abalo moral indenizável, afirmando que a condenação se deu de maneira automática, sem prova concreta de prejuízo extrapatrimonial, e que, caso mantida, a indenização deve ser reduzida em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, impugna a condenação ao pagamento integral da sucumbência, invocando o princípio da causalidade, e requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente em sua integralidade, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação (id. 352473375).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 356815890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O princípio da dialeticidade, consagrado nos arts. 932 e 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados ou enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

Conforme se extrai da sentença, a procedência parcial da demanda decorreu do reconhecimento de que os empréstimos consignados foram celebrados em nome de pessoa judicialmente interditada, portadora de esquizofrenia paranoide, por intermédio do curador, sem a indispensável autorização judicial, reputada solenidade essencial à validade do negócio jurídico. Foi esse o fundamento central do julgado, a partir do qual se declarou a nulidade dos contratos, se determinou a cessação dos descontos e se fixaram os consectários daí decorrentes.

O apelante, contudo, d
esenvolve sua insurgência em torno da regularidade genérica das avenças, da legalidade dos encargos cobrados, da inaplicabilidade do Decreto n. 22.626/33 às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, da força obrigatória dos contratos e da ausência dos requisitos da responsabilidade civil, sem impugnar, de modo direto, a conclusão sentencial de que a contratação, por envolver assunção de dívida em nome da curatelada, dependia de prévia autorização judicial.

O descompasso entre a razão de decidir e o conteúdo do apelo impede o exame do recurso, porque não basta à parte recorrente manifestar inconformismo genérico com o resultado do julgamento; é indispensável que demonstre, de forma objetiva, que o fundamento adotado na sentença não deve prevalecer. Ausente impugnação específica, o recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] A apelação não atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, pois não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas sobre o suposto favorecimento da perícia, sem enfrentar os trechos do laudo pericial destacados na sentença, os quais indicam a regularidade dos lançamentos na conta do PASEP.
A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido [...]”

(N.U 1032221-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“[...] As razões de apelação não enfrentam a eficácia jurídica da desistência homologada, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de apreciação do mérito dos embargos, sem apontar vício de consentimento, nulidade do acordo ou retratação válida anterior à homologação.

A ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido [...]”

(N.U 1000719-51.2024.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026